Tribunal: TJES
Processo: 5003135-54.2022.8.08.0069
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despacho de Citação
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003135-54.2022.8.08.0069
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ADOLFO LUIZ LEITE
PARTE RE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A C Ó R D Ã O

REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
Em relação à prescrição intercorrente, sedimentaram os Tribunais Superiores o entendimento de que o prazo de 1 ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, bem como que, após o decurso do prazo ânuo referido, a prescrição intercorrente começa a correr automaticamente.

2.
Tomando por referencial a tentativa de citação frustrada, em agosto de 2015, e considerando não ter havido a regular citação do executado até a data em que compareceu espontaneamente aos autos, opondo embargos à execução, operou-se a prescrição intercorrente, ante o decurso do prazo prescricional quinquenal, após o fim do prazo ânuo de suspensão (art. 40 da Lei nº 6.830/80).

3.
Conforme entendimento firmado pela Corte Especial do c. STJ, reconhecida a prescrição intercorrente, a causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais não é a existência, ou não, de resistência do exequente, devendo incidir o princípio da causalidade, a partir do qual se infere que, não tendo sido o exequente quem deu causa ao processo, não deve arcar com os ônus sucumbenciais.

4.
Remessa necessária conhecida e sentença reformada em parte.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e para reformá-la em parte, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Marataízes, que acolheu embargos à execução fiscal, pronunciando a prescrição da pretensão relativa à execução fiscal nº 0003040-56.2015.8.08.0069.

A conclusão alcançada pela r. sentença submetida a reexame obrigatório fundamenta-se, em síntese, no escoamento
in albis
do prazo prescricional quinquenal, tendo em vista que o executado ainda não restou citado após mais de 7 anos desde o ajuizamento do feito executivo,
ex vi
(id. 7407011):

“(...) No que toca a prejudicial de mérito (prescrição), observo que o próprio embargado reconhece a existência de prescrição na hipótese, haja vista a ausência de citação válida nos autos da execução fiscal nº 0003040-56.2015.8.08.0069.

Ora, diante da mora da Fazenda Pública Municipal, que não promoveu a citação valida do devedor até o momento, tenho que o crédito perseguido na execução fiscal nº 0003040-56.2015.8.08.0069 foi fulminado pelo instituto da prescrição.

Nesse caminhar, ACOLHO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, e, por consequência, pronuncio a prescrição dos valores objeto da execução fiscal nº 0003040-56.2015.8.08.0069, na forma do art. 487, II, do CPC. Por consequência, declaro extinta a execução fiscal em comento, haja vista o disposto no art. 925 do CPC.

Condeno o Município de Marataízes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo embargante, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Deixo de conceder ao Município de Marataízes a benesse trazida pelo art. 90, § 4º, do CPC, pois aquele, mesmo reconhecendo a prescrição do crédito tributário, não promoveu seu cancelamento na seara administrativa.”

O próprio exequente (embargado) reconheceu juridicamente o pedido formulado nos autos dos embargos à execução, confira-se (id. 7407010):

“Após detida análise da Execução Fiscal sob nº 0003040-56.2015.8.08.0069, o Embargado constatou uma sucessão de equívocos que culminaram no prosseguimento do feito sem a regular citação dos coexecutados.

Verifica-se naquele processo executivo que o ora Embargado diligenciou a citação através da via postal à fl. 10 verso e via mandado às fls. 15/16, mas não logrou êxito na localização dos coexecutados. Por conseguinte, considerando os termos da certidão lavrada à fl. 16, postulou a citação ficta à fl. 17, cujo petitório não foi concluso para deliberação desse h. Juízo. Na sequência, verificam-se outras tentativas ex officio de citação através da via postal às fls. 19 e 20 verso. Entretanto a forma de preenchimento para devolução do “aviso de recebimento” (AR) por parte dos “Correios” induziu em erro a atuação tanto do Cartório Judicial (vide Termo de Juntada à fl. 20 verso e fl. 55) quanto do Embargado que formulou equivocadamente o petitório de fl. 22. Portanto, considerando a inexistência de citação válida no feito executivo operou-se a prescrição da pretensão executiva.

Isto posto, pugna-se pela extinção dos presentes embargos nos termos do art. 487, inc. III, alínea “a”, do CPC e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal na forma do art. 924, inc. V, do CPC, com o cancelamento de todas as contrições judiciais perpetradas.”

Com efeito, tomando por referencial a tentativa de citação frustrada, em agosto de
2015
(fl. 10-v), e considerando não ter havido a regular citação do executado até a data em que compareceu espontaneamente aos autos, opondo embargos à execução, já em novembro de
2022
(id. 7407000), operou-se a prescrição intercorrente, ante o decurso do prazo prescricional quinquenal (art. 174 do CTN), após o escoamento do prazo ânuo de suspensão do feito, na forma do art. 40 da Lei nº 6.830/80, que prevê,
in litteris
:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Lembre-se, nesse contexto, que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80
tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor (STJ, REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, Julgado em 12/09/2018 – Tema 566), bem como que, após o decurso do prazo ânuo referido,
a prescrição intercorrente começa a correr automaticamente
(STF, RE 636562/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/02/2023 - Tema 390).

Por fim, em relação aos consectários sucumbenciais, a r. sentença merece parcial ajuste, pois, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do c. STJ, em recente julgamento,
uma vez
reconhecida a prescrição intercorrente,
a causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais não é a existência, ou não, de resistência do exequente
, devendo incidir o princípio da causalidade, a partir do qual se infere que,
não tendo sido o exequente quem deu causa ao processo,
não deve arcar com os ônus sucumbenciais
(EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária, para
REFORMAR EM PARTE
o édito sentencial objurgado, apenas para afastar a condenação do ente municipal ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)